Tribunal: TJSP
Processo: 2360470-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-23
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESPÓLIO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Ação de cobrança ajuizada com base em Cédula de Crédito Bancário. O espólio requereu justiça gratuita, indeferida pelo juízo de primeira instância, sob alegação de que o monte mor possui valor considerável.

II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESPÓLIO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Ação de cobrança ajuizada com base em Cédula de Crédito Bancário. O espólio requereu justiça gratuita, indeferida pelo juízo de primeira instância, sob alegação de que o monte mor possui valor considerável.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o espólio possui direito à justiça gratuita, considerando a alegada falta de liquidez imediata dos bens inventariados.

III. Razões de Decidir
3. A figura do espólio, embora desprovida de personalidade jurídica, é passível de fazer jus ao benefício de acesso à justiça gratuita, devendo comprovar a impossibilidade de fazer frente aos custos do processo.

4. A apreciação do pleito de gratuidade processual deve ser realizada à luz do montante partilhável, porquanto a responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais recai sobre o espólio.

5. O espólio demonstrou que o acervo é composto por um único imóvel e saldos bancários mínimos, sem liquidez imediata capaz de suportar a atribuição de pagamento das custas e despesas processuais, notadamente à luz do expressivo valor da causa

6. A jurisprudência admite a concessão de justiça gratuita a espólios quando comprovada a falta de liquidez dos bens para arcar com as despesas processuais.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de justiça gratuita a espólios é possível quando demonstrada a falta de liquidez imediata dos bens. 2. A assistência por advogado particular não impede a concessão do benefício.

Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 1.015, inciso V; art. 98; art. 99, §§ 2o, 3o e 4o.

Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 1138072/MG, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 01.03.2011.
TJ-SP, Agravo de Instrumento 2305056-67.2024.8.26.0000, Rel. Daniela Cilento Morsello, j. 14.10.2024.
TJ-SP, Agravo de Instrumento 2058384-82.2024.8.26.0000, Rel. Elói Estevão Troly, j. 10.08.2024.